Tribunal: STF
Processo: RE 1342739
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisão de minha lavra que negou seguimento aos embargos de divergência, a qual transcrevo na íntegra a seguir:



    “Cuida-se de embargos de divergência interpostos pelo Governador do Estado do Maranhão e o Procurador-Geral do Estado do Maranhão, contra acórdão proferido pela 1ª Turma deste STF, assim ementado:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade. Lei nº 10.747/17 do Estado do Maranhão. Instituição de feriado estadual. Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Legitimidade ad causam na origem. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula nº 280/STF. 



    1. Segundo o entendimento da Corte, a criação de feriados civis, por acarretar consequências nas relações empregatícias e salariais, inclusive com a interrupção do labor, insere-se na competência privativa do ente central para legislar sobre matéria trabalhista, consoante preconiza o art. 22, I, da CF/88. 2. O STF já assentou não ser o art. 103 da CF/88 norma de reprodução obrigatória pelas Constituições dos estados-membros, podendo esses estabelecer os legitimados ao exercício do controle de constitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça, desde que não reservem tal faculdade somente a um órgão ou entidade, por força do que dispõe o art. 125, § 2º, da Constituição Federal. 



    3. Assentada pelo Tribunal de origem a legitimidade de entidade para deflagrar o controle de constitucionalidade à luz da constituição estadual, rever essa premissa demandaria análise do permissivo estadual, o que encontra óbice na Súmula nº 280 do Tribunal. 



    4. Agravo regimental não provido.



    Os embargantes reiteram as teses veiculadas anteriormente, ressaltando, por fim, a necessidade de uniformização da jurisprudência, nos termos do art. 330 do Regimento Interno do STF, acerca da legitimidade ad causam para deflagrar o controle de constitucionalidade de norma estadual. 



    Ressaltam a necessidade da pertinência temática para a configuração da legitimidade ativa de entidade confederativa no tocante ao controle de constitucionalidade de norma estadual, ponto no qual o acórdão divergiu do que foi decidido pelo Plenário desta Suprema Corte no AgR-ADI n. 4722/DF, cuja ementa possui o seguinte teor:



    Agravo regimental na ação direta de inconstitucionalidade. Confederação sindical. Pertinência temática. Ausência. Ilegitimidade ativa. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de se exigir, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais para as ações de controle concentrado, a existência de correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os objetivos institucionais da associação. 2. No caso, não há pertinência temática entre as normas impugnadas, que dizem respeito à concessão de benefícios fiscais relativos ao ICMS, e os objetivos institucionais perseguidos pela autora, que estão voltados, em suma, para entidades sindicais e trabalhadores inorganizados em sindicatos nas indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico, eletrônico e de informática. Ademais, os interesses por ela abrangidos não são atingidos de maneira direta pelos dispositivos questionados. Precedentes da Corte no mesmo sentido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(ADI 4722 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 15-02-2017).



    Afirmam que não merecem subsistir o óbice da Súmula 280/STF, bem como o da ausência de violação aos arts. 103 e 125 da CF, pois a lide não foi decidida com base em direito local, mas, sim, no texto constitucional. 



    Apontam, ainda, como paradigma, a tese firmada no AgR-ADPF n. 480, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONFEDERAÇÃO DE SERVIDORES. FIXAÇÃO DE VALOR. REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da necessidade de subscrição da exordial por procurador devidamente amparado por poderes especiais para o questionamento do ato normativo. Nesse sentido, o ato de mandato deve conter descrição mínima do objeto digno de hostilização. Precedentes. 2. Admite-se a regularização processual do feito, contudo é próprio da economia processual deixar de intimar o Requerente para fazê-lo, quando se nota a carência da ação, que torna desnecessária a providência. Precedentes. 3. As confederações são legitimadas a valer-se de ações de controle objetivo somente nos casos em que o objeto da ação esteja especificamente ligado aos interesses próprios da categoria profissional e econômica representada. No particular, o objeto impugnado extrapola os respectivos objetivos institucionais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ADPF 480 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 24-04-2018). 



    Os embargantes obtemperam que o acórdão da 1a Turma divergiu da orientação firmada nos mencionados paradigmas, uma vez que assentou a legitimidade da confederação de comércio para questionar a constitucionalidade de norma que institui feriado no âmbito do Estado do Maranhão, em nítida exorbitância das dos interesses das categorias profissionais representadas.



    É o relatório. Decido.



    Os presentes embargos não se amoldam à sua hipótese de cabimento, nos termos do art. 330 do RISTF, in verbis:



    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    No presente caso, não ficou caracterizada a divergência, na medida em que, nestes autos, as teses albergadas pela Primeira Turma abrangeram a incidência da Súmula n. 280/STF, por envolver interpretação de direito local, assentando-se, com base em precedentes desta Suprema Corte, que o art. 103 da CF/88 não constitui norma de reprodução obrigatória pelas Constituições dos estados-membros, podendo esses estabelecer os legitimados ao exercício do controle de constitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça.



    Os acórdãos apontados como paradigmas, a seu turno, lavrados em ADI e ADPF, examinaram, em caráter originário, a legitimação ativa ad causam das entidades e confederações para o controle normativo abstrato em face da Constituição Federal, extinguindo os feitos com fundamento na ausência de correlação entre a natureza das normas impugnadas e os objetivos institucionais das autoras.



    Não demonstrado o dissídio, inviáveis os presentes embargos de divergência. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. IMPERTINÊNCIA DOS PARADIGMAS APONTADOS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. ALEGADO ERRO DE JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. DIVERGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS. (ARE 1005145 ED-AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27-10-2020);



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA: ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA EMBARGANTE DE AUTARQUIA PARA EMPRESA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O ENTENDIMENTO ASSENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPERTINÊNCIA DOS PARADIGMAS APONTADOS: ARTS. 330 E 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA REJEITADOS. (RE 1013766 AgR-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 11-11-2019);



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal que divergir de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento interno do Supremo Tribunal Federal). Ausente a pretensa divergência, incabíveis os presentes embargos. 2. Embargos de divergência rejeitados. (RE 622420 ED-ED-EDv, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 19-12-2014).



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência, RISTF, art. 21, §1º).” (eDoc. 52) 



    Alega o embargante, essencialmente que a decisão embargada merece ser reformada, tendo em vista padecer do vício de omissão, uma vez que ausente a 



    “apreciação dos pedidos do Estado do Maranhão na Peça nº 48 dos autos do presente excepcional capazes de infirmar as decisões recorridas, eis que houve pedido expresso para observar o precedente vinculante da ADPF nº 634/SP no presente julgamento e, subsidiariamente, a abertura de prazo ao Estado do Maranhão para complementar as razões dos Embargos de Divergência, em razão (i) de ter surgido, no curso do processo de controle concentrado, uma decisão de mérito paradigma que promoveu a superação de entendimento e que evidencia divergência das decisões vergastadas e (ii) das decisões recorridas contrariarem o referido precedente vinculante (ADPF nº 634)”. (eDoc. 54) 



    Nesses termos prossegue que



    “A despeito dos embargos de divergência não contemplarem tal entendimento (eis que ele não havia sido prolatado ainda), nada impede que o mérito do presente RE seja analisado, em virtude da lógica a que se submete o controle concentrado de constitucionalidade (causa de pedir aberta) e devido à negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário ter se dado, exatamente, porque, até então, a jurisprudência do STF era no sentido de que a criação de um feriado (Consciência Negra) esbarraria na competência legislativa privativa da União em legislar sobre direito do trabalho”. (eDoc. 54) 



    Desse modo, requer 



    “O acolhimento dos presentes embargos de declaração com a concessão de efeitos modificativos para, conhecendo dos embargos de divergência, reformar o acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n°. 0808708- 26.2018.8.10.0000, julgando improcedente a representação de inconstitucionalidade e declarando a constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.747, de 12 de dezembro de 2017, que instituiu o Feriado da Consciência Negra, em conformidade com o recente precedente vinculante da ADPF nº 634/SP (Plenário STF)”. (eDoc. 54)



    É o relatório.



    Decido.



    Não se encontra presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição dos embargos de declaração, visto que não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. 



    No que tange ao julgamento da ADPF nº 634/SP, embora a causa de pedir das ações de controle concentrado seja efetivamente aberta, trata-se de questão fática e jurídica superveniente ao acórdão recorrido, ao julgamento monocrático do recurso extraordinário e ao julgamento do agravo regimental pela Turma. Trata-se, portanto, de fato absolutamente novo no processo, razão pela qual não se pode falar em omissão. 



    Por meio do recurso extraordinário, busca-se reformar o acórdão recorrido, o qual foi proferido em contexto no qual não se cogitava de mudança na jurisprudência do Tribunal. O julgamento da ação e dos respectivos recursos pelo Tribunal de Justiça delimita a matéria de mérito a ser examinada pela instância superior. Tanto é assim que somente é possível conhecer em recurso extraordinário das questões que foram devidamente discutidas na origem (súmula nº 282). A questão relativa ao julgamento da ADPF nº 634/SP obviamente não foi prequestionada e não foi devolvida ao Supremo Tribunal Federal, por ser fato, repito, absolutamente novo neste processo. 



    Destaco que, até a interposição dos embargos de divergência (veja-se, após a interposição do segundo recurso contra a decisão que julgou o RE), a matéria que vinha sendo veiculada nestes autos pelo governo do estado do Maranhão concentrava-se na questão da legitimidade do autor da ação direta na origem. Os presentes embargos são a primeira peça recursal em que suscitada a matéria, razão pela qual, reitero, não está configurada omissão. O fato do governo do estado do Maranhão haver peticionado nos autos, antes do julgamento dos embargos de divergência, acerca do julgamento da ADPF nº 634/SP, não muda essa conclusão, pelas razões expostas.



    Ademais, o embargante não demonstrou a presença dos requisitos necessários para a admissibilidade dos embargos de divergência. Os embargos de divergência são cabíveis contra decisão de Turma deste Supremo Tribunal, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergente de julgado da outra Turma ou do Plenário (art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 1.043 do Código de Processo Civil). 



    No inc. III do art. 1.043 do Código de Processo Civil também se prevê que são cabíveis embargos de divergência quando uma das decisões tenha apreciado o mérito e a outra não, desde que a controvérsia tenha sido debatida na decisão embargada e no paradigma de confronto.



    Como restou assentado na decisão ora embargada “nestes autos, as teses albergadas pela Primeira Turma abrangeram a incidência da Súmula n. 280/STF, por envolver interpretação de direito local, assentando-se, com base em precedentes desta Suprema Corte, que o art. 103 da CF/88 não constitui norma de reprodução obrigatória pelas Constituições dos estados-membros, podendo esses estabelecer os legitimados ao exercício do controle de constitucionalidade no âmbito do Tribunal de Justiça”, ao passo que nos acórdãos apontados como paradigmas, “a seu turno, lavrados em ADI e ADPF, examinaram, em caráter originário, a legitimação ativa ad causam das entidades e confederações para o controle normativo abstrato em face da Constituição Federal, extinguindo os feitos com fundamento na ausência de correlação entre a natureza das normas impugnadas e os objetivos institucionais das autoras.”



    Constata-se, assim, que as insurgências então deduzidas foram devidamente apreciadas, não existindo vício algum a ser sanado, na medida em que a referida decisão fundamentou adequada e exaustivamente seu posicionamento à luz da atual jurisprudência do STF, que rejeita liminarmente embargos de divergência quanto não demonstrada a divergência interna entre os acórdãos de mérito. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Não atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência. Jurisprudência firmada na Corte no sentido do acórdão embargado. Não cabimento dos embargos de divergência. Precedentes. 1. Os embargos de divergência consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015) ou entre acórdão de mérito e outro em que não se tenha conhecido do recurso, embora se tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015). 2. No julgamento do RE nº 632.853/CE-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem afastou-se dessa orientação. 3. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ARE nº 986333 AgR-ED-EDv-AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 03/08/2018)



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Os embargos de divergência instituídos pela Lei nº 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei nº 8.950/94) destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF” (RE nº 370.637/RS-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25/2/15). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO regimento interno DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS” (RE nº 622.420/CE-ED-ED-EDv-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/5/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. 1. Incabíveis os embargos de divergência por ausência de comprovação da divergência de entendimento e de confronto analítico entre os paradigmas e o caso sob exame e, ainda, quando a decisão embargada estiver em conformidade com a orientação fixada por esta Corte (artigos 330 e 332 do RISTF). 2. Agravo regimental improvido” (AI nº 609.855/RN-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 28/5/10). 



    Destarte, o embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Nesse sentido, vide:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 910.271/DF-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/9/16).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE nº 851.230/DF-AgR-segundo-ED-segundos, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/5/16).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À DUPLA PROMOÇÃO MILITAR. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 59/2004. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER INFRINGENTE. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC de 2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração não providos” (ARE nº 950.386/PE-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 6/6/16).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 1024, §2º do CPC, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente